Tribunal: CVM
Processo: IA-2003-03
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 03/03
Acusados:
GDA – Assessoria, Consultoria e Realizações Ltda.
Geraldo Dikran Azarian
Luiz Eduardo Simões Lopes
Manoel Carlos Diniz
Marlin S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Misael Alves
Ementa:
Não atendimento dos pré-requisitos previstos no art. 13, § 2o, da Instrução
CVM no 40/84 para administrar Clube de Investimento. Descumprimento do
dever de diligência previsto no art. 14, IV, c/c art. 15, § 3o, da Instrução CVM
no 40/84. Advertência e multa.
Realização de operações vedadas. Infração ao disposto no art. 1o, § 3o, da
Instrução CVM no 40/84, referente às hipóteses exclusivas em que a
participação do Clube de Investimento em operações nos mercados a
termo, futuro e de opções será permitida. Descumprimento do dever de
diligência previsto no art. 14, IV, c/c art. 15, § 3o, da Instrução CVM no 40/84.
Inabilitação e multas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar, com fundamento no art. 11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76, a pena de multa pecuniária
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) aos acusados Manoel Carlos Diniz e
Misael Alves, por infração ao dever de diligência previsto no art. 14, IV c/c art. 15, § 3o, da
Instrução CVM no 40/84, bem como por realização de operações vedadas, conforme
disposto no art. 1o, § 3o, da Instrução CVM no 40/84;
2. aplicar, com fundamento no art. 11, IV, da Lei no 6.385/76, a pena de inabilitação
temporária pelo prazo de 1 (um) ano para o exercício dos cargos de administrador ou
conselheiro fiscal de companhia aberta, entidade do sistema de distribuição ou de outras
entidades que dependam da autorização ou registro na CVM, ao acusado Geraldo Dikran
Azarian, por infração ao dever de diligência previsto nos arts. 14, IV, e 15, § 3o, da
Instrução CVM no 40/84;
3. aplicar, também ao acusado Geraldo Dikran Azarian, com fundamento no art. 11, § 1o, I,
da Lei no 6.385/76, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
por realização de operações vedadas, conforme previsto no art. 1o, § 3o, da Instrução CVM
no 40/84;
4. aplicar, com fundamento no art. 11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76, a pena de multa pecuniária
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à acusada GDA – Assessoria, Consultoria
e Realizações Ltda., por infração ao disposto no art. 14, IV c/c art. 15, § 3o e no art. 1o, §
3o, todos da Instrução CVM no 40/84;
5. aplicar, com fundamento no art. 11, I, da Lei no 6.385/76, a pena de advertência à
acusada Marlin S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, por infração aos
arts. 13, § 2o, e 14, IV, da Instrução CVM no 40/84;
6. aplicar, com fundamento no art. 11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76. a pena de multa pecuniária
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao acusado Luiz Eduardo Simões Lopes,
por infração aos arts. 13, § 2o, e 14, IV, da Instrução CVM no 40/84.
1/15

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo Branco Castro e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Objeto
1. Trata-se de processo administrativo sancionador oriundo de Inquérito Administrativo instaurado pela
Superintendência Geral (SGE) com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas entre fevereiro de
1997 e dezembro de 1998 na gestão do Investcerj - Clube de Investimentos dos Empregados da CERJ
("Investcerj") e Opção – Clube de Investimentos ("Opção") (em conjunto "Clubes"), por parte de seus Diretores,
Manoel Carlos Diniz e Misael Alves, e de seus administradores, Corretora Marlin S/A CCTVM ("Marlin") e GDA
– Assessoria Consultoria e Realizações Ltda. ("GDA"), com o envolvimento dos indiciados administradores
destas últimas empresas, respectivamente Luiz Eduardo Simões Lopes e Geraldo Dikran Azarian.
Fatos
2. Em 01.02.2001, Rui Lopes de Carvalho, cotista do Investcerj e do Opção, solicitou à CVM que fiscalizasse a
administração desses clubes, tendo em vista a desvalorização significativa observada em suas aplicações1. O
investidor mostrava-se apreensivo diante de notícias veiculadas à época de que os administradores dos
Clubes, Marlin e GDA, estariam envolvidos no desvio de ações da carteira de custódia de clientes, em prejuízo
aos investidores. Em 12.04.2001, a CVM solicitou à Bovespa que se manifestasse quanto ao ocorrido (fls. 13).
A Bovespa informou que, dentre os 33 processos de Fundo de Garantia tendo a Marlin como reclamante, um
deles dizia envolvia o Investcerj como reclamante, e tinha sido julgado procedente, com ressarcimento integral.
3. A CVM então determinou a realização de inspeção nos Clubes. O Relatório de Inspeção apresentado em
08.10.2001 (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/N° 22/2001, fls. 444/454) constatou, em resumo, que:
i. a GDA prestava serviços à Marlin quanto à administração dos Clubes (fls. 434/436) e estava
credenciada como administradora de carteiras junto à CVM, tendo diversos clubes de investimento, que
não o Investcerj e o Opção, sob sua administração. Esses serviços prestados pela GDA à Marlin
continuaram a ser prestados à Corretora Égide, que assumiu a responsabilidade pela administração dos
Clubes a partir de janeiro de 2001, tendo em vista a suspensão da Marlin ocorrida em 18.01.2001;
ii. o Investcerj, cujos cotistas eram empregados aposentados da CERJ, deveria ter sua carteira composta
por 50% de ações e debêntures conversíveis de emissão da CERJ e os 50% restante em ações de
outras companhias abertas ou, temporariamente, em títulos de renda fixa. O Opção, cujos cotistas eram
pessoas físicas, deveria ter sua carteira composta por 30% de ações ou debêntures conversíveis de
emissão de empresas do setor elétrico, preferencialmente da CERJ, e os demais 70% em ações de
outras companhias abertas ou, temporariamente, em títulos de renda fixa; e
iii. houve expressivas alterações nas cotas dos Clubes causadas, em uma análise preliminar, pela
existência de operações a termo e de compra e venda de opções, sem o objetivo de hedge, de modo
que nos períodos de alta as valorizações eram "espetaculares", e nos de baixa as quedas eram
"altíssimas". Tais oscilações não estavam relacionadas às quedas no Ibovespa ou nas ações da CERJ
havidas naquele período2;
2/15

4. O Relatório de Inspeção concluía, depois de examinar as operações realizadas pelos Clubes, que a queda no
valor de suas cotas fora causada pela má administração de suas carteiras por parte do indiciado Misael Alves,
que as operava de forma alavancada em contratos a termo. Essa estratégia de operações foi bem sucedida
inicialmente, de 1996 até outubro de 1997, quando então a crise asiática provocou-lhe enormes prejuízos.
Como a estratégia da administração de suas carteiras não foi alterada depois disso, as cotações sofreram nova
e acentuada queda com a crise russa de 1998, que praticamente aniquilou o patrimônio dos Clubes. Apurou-se
ainda que a administração das carteiras violava os Estatutos dos Clubes3 e o art. 1o, § 3o, da Instrução 40/84,
conforme alterada, no que toca às operações nos mercados a termo e de opções.
5. Os registros do Investcerj e do Opção foram cancelados pela Bovespa em 13.12.2001 e 29.11.2001,
respectivamente. Em 28.02.2002, foi proposta a instauração de Inquérito Administrativo (fls. 02/07), o que se
deu em 13.01.2003 (fls. 01/10).
Comissão de Inquérito
6. Em 10.11.2003, a Comissão de Inquérito apresentou o seu Relatório, sustentando ter obtido elementos
suficientes para comprovar a materialidade e autoria de ilícitos relativos à Instrução 40/84 (fls. 516/534). A
Comissão afirma que tentou obter , sem sucesso, a documentação completa sobre os Clubes: "A GDA,
encarregada da administração dos Clubes, na pessoa de Geraldo Azarian, disse que a empresa possui
atualmente poucas informações sobre eles (fls. 505). Manoel Diniz, Diretor Presidente dos Clubes, alegou que
os relatórios estavam arquivados na Marlin, que foi liquidada (fls. 456). A Bovespa informou não possuir
informações sobre a composição das carteiras dos Clubes (fls. 486/487). O liquidante da Marlin alegou não ser
possível atender o pleito desta CVM, de apresentação de documentos, em face da inadimplência da corretora
com a empresa encarregada da sua guarda (fls. 513)". Assim, foram utilizados os documentos obtidos pela
inspeção anterior.
Operações do Investcerj
7. Quanto às operações realizadas pelo Investcerj, a Comissão de Inquérito constatou que entre fevereiro de 1997
e julho de 1998 foram efetuadas dezenas de compras de ações a termo vedadas, porque não visavam fechar
posições vendidas. Tais compras começaram com valores baixos em fevereiro de 1997, mas a partir de maio
elevaram-se a ponto de ultrapassar o valor do patrimônio líquido do Clube, "extraindo-se desse fato que o
clube estava muito alavancado". Reproduzo abaixo o quadro constante do relatório da Comissão, ilustrando
ilustra os valores mensais das compras e sua relevância em relação ao patrimônio líquido do Investcerj, bem
como a variação de suas cotas:
Investcerj – Valorização das Cotas
Mês/ano
Valor
Variação
Acumulada
da Cota
(R$)
%
%
Dez/96
3,3573
-
-
Jan/97
3,6383
8,37
8,37
Fev/97
3,8824
6,71
15,64
Mar/97
3,9453
1,62
17,51
Abr/97
4,3796
11,01
30,45
Mai/97
4,4694
2,05
33,12
Jun/97
5,0952
14,00
51,76
Jul/97
4,9850
-2,16
48,48
Ago/97
3,8590
-22,59
14,94
Set/97
4,7735
23,70
42,18
Out/97
2,4261
-49,18
-27,74
3/15

Nov/97
1,8808
-22,47
-43,98
Dez/97
1,9184
2,00
-42,86
Jan/98
1,8337
-4,42
-45,38
Fev/98
2,0788
13,36
-38,08
Mar/98
2,1702
4,40
-35,36
Abr/98
2,0585
-5,15
-38,69
Mai/98
1,1377
-44,73
-66,11
Jun/98
1,0222
-10,15
-69,55
Jul/98
1,0879
6,42
-67,60
Ago/98
0,6245
-42,59
-81,40
Set/98
0,4973
-20,37
-85,19
Out/98
0,4931
-0,85
-85,31
Nov/98
0,5539
12,33
-83,50
Dez/98
0,5200
-6,11
-84,51
Investcerj: Compras a Termo x PL
Mês/
ano

Freqüência

Compras a
Termo
(R$ mil)

PL
(R$ mil)

CT/PL
%

Dez/96

-

700

-
Jan/97

-

780

-
Fev/97

1

30

900

3
Mar/97

1

28

980

2,85
Abr/97

-

-

1.140

-
Mai/97

3

351

1.600

21,9
Jun/97

3

346

1.400

24,7
Jul/97

3

370

1.400

26,4
Ago/97

7

670

1.100

60,9
Set/97

10

1.594

1.280

124,5
Out/97

18

1.885

850

221,7
Nov/97

4

188

ND

-
Dez/97

5

245

ND

-
Jan/98

9

722

ND

-
Fev/98

12

699

ND

-
Mar/98

12

1.366

ND

-
4/15

Abr/98

7

1.162

ND

-
Mai/98

4

500

ND

-
Jun/98

2

122

344

35,46
Jul/98

6

389

ND

-
Jul/98

-

-

ND

-
Dez/98

-

233

-
8. Apesar de não ter sido possível apurar os valores do patrimônio líquido do Clube entre novembro de 1997 e
maio de 1998, e de julho a novembro de 1998, o exame dos valores das cotas nesses períodos demonstra que
"os valores do PL apresentavam uma curva descendente, sendo também significativos os valores aplicados no
mercado a termo". Em outubro de 1997, quando ocorreu a chamada crise asiática, a cota do Investcerj, que
valia R$ 4,7735, caiu para R$ 2,4261 (queda de 49%), afetada pelos prejuízos auferidos com o vencimento de
contratos a termo, que representavam, à época, cerca de 221% de seu patrimônio líquido. A estratégia de
administração não foi modificada, de modo que o patrimônio líquido do Investcerj foi praticamente consumido
após a crise russa de 1998.
Operações do Opção
9. No caso das operações a termo realizadas pelo Opção, verificou-se que, a partir de julho de 1997, quando as
cotas atingiram seu valor máximo (R$ 1,92), iniciou-se um processo de desvalorização que perdurou até a
extinção do clube, em 2001. Em dezembro de 1998, as cotas tiveram uma queda de cerca de 76% em relação
a dezembro de 1996. As compras a termo realizadas pelo Opção de janeiro de 1997 até 2001 foram
analisadas, sendo que as operações do clube deram-se de maio de 1997 e agosto de 1998. Reproduzo abaixo
o quadro constante do relatório da Comissão, ilustrando os valores mensais das compras e sua relevância em
relação ao patrimônio líquido do Opção, bem como a variação de suas cotas:
Opção – Variação da Cota
Mês/ano
Valor
Variação
Acumulado
R$
%
%
Dez/96
1,3659
-
-
Jan/97
1,4659
6,62
6,62
Fev/97
1,5598
6,41
13,45
Mar/97
1,5440
-1,01
12,30
Abr/97
1,6832
9,02
22,43
Mai/97
1,7124
1,73
24,55
Jun/97
1,9000
10,96
38,20
Jul/97
1,9238
1,25
39,92
Ago/97
1,6304
-15,25
18,58
Set/97
1,8541
13,72
34,85
Out/97
1,5312
-17,41
11,37
Nov/97
1,3716
-10,42
-0,24
Dez/97
1,4358
4,68
4,43
Jan/98
1,2139
-15,45
-11,71
Fev/98
1,4330
18,05
4,23
Mar/98
1,3252
-7,53
-3,61
5/15

Abr/98
1,4222
7,32
3,44
Mai/98
0,8892
-37,47
-35,32
Jun/98
0,7903
-11,13
-42,52
Jul/98
0,8257
4,49
-39,94
Ago/98
0,3490
-57,73
-74,61
Set/98
0,2092
-40,05
-84,78
Out/98
0,2402
14,78
-82,53
Nov/98
0,4020
67,40
-70,76
Dez/98
0,3354
-16,58
-75,61
Opção – Compras a Termo x PL
Mês/
Ano

Freqüência

Compras a
Termo
(R$ mil)

PL
(R$ mil)

CT/PL
%

_________
___________

__________

_________
_______

Dez/96

-

-

252

-
Jan/97

-

-

210

-
Fev/97

-

-

240

-
Mar/97

-

-

315

-
Abr/97

-

-

380

-
Mai/97

1

23

375

6,1
Jun/97

-

-

364

-
Jul/97

-

-

393

-
Ago/97

-

-

376

-
Set/97

-

-

370

-
Out/97

-

-

380

-
Nov/97

-

-

345

-
Dez/97

1

114

ND

-
Jan/98

3

351

ND

-
Fev/98

2

84

ND

-
Mar/98

1

227

ND

-
Abr/98

2

414

ND

-
Mai/98

1

180

ND

-
6/15

Jun/98

1

164

188

87,2
Jul/98

1

156

ND

-
Ago/98

1

130

ND

-
Dez/98

-

-

69

-
10. Embora não tenha sido possível apurar os valores do patrimônio líquido do clube entre dezembro de 1997 e
maio de 1998, e em julho de 1998, "não há dúvida de que seus valores continuaram decrescendo, dada a
desvalorização observada nas cotas do clube. Portanto, também o Opção estava alavancado em operações de
compra a termo de ações, não permitidas pela legislação vigente". Em outubro de 1997, quando ocorreu a
crise asiática, a cota que valia R$ 1,8541 no mês anterior caiu para R$ 1,5312 (17%). Tal queda foi menos
acentuada que a observada no mercado em geral porque o Opção fez apenas duas operações no mercado a
termo em 1997. As perdas mais relevantes ocorreram no ano de 1998, quando seus administradores passaram
a aplicar sistematicamente no mercado a termo, sendo que as valorizações negativas mais significativas
deram-se nos meses de maio (-37%), agosto (-57,73%) e setembro (-40,05%) daquele ano, destacando-se a
crise russa havida no segundo semestre. Em maio e agosto de 1998, a queda no valor da cota deveu-se às
perdas com os vencimentos de contratos a termo de ações Eletrobrás. Tais as operações a termo eram
proibidas, porque não se referiam ao fechamento de opções. A Comissão de Inquérito também confirmou a
observação da inspeção de que o comportamento do Ibovespa e das ações de emissão da CERJ no período
não deram causa às variações nas cotas dos Clubes.
Depoimento dos indiciados
11. A Comissão de Inquérito tomou depoimento dos indiciados. Do depoimento de Manoel Carlos Diniz (fls. 114 e
115), Diretor dos Clubes, destaca-se a declaração de que as operações de compra de opções e de termos
teriam sido idealizadas e ordenadas pelo também Diretor Misael Alves, e que, desde a fundação dos Clubes
até dezembro de 1998, ele (Manoel Carlos Diniz) participava do processo decisório juntamente com Misael
Alves e com os indiciados GDA e Luiz Eduardo Simões Lopes. Entretanto, "cerca de 95% das ordens eram
dadas pelo Sr. Misael".
12. Do depoimento de Geraldo Dikran Azarian, sócio gerente da GDA (fls. 504/506), destaca-se sua declaração de
que cabia a ele receber as ordens de compra ou venda de ações, a grande maioria dada por Misael Alves,
retransmitindo-as para a mesa de operações da Marlin.
13. Do depoimento de Luiz Eduardo Simões Lopes, Diretor de Mercado da Marlin, destacaram-se as seguintes
declarações:
i. que a Marlin não administrava qualquer clube de investimento e sequer possuía autorização para
administrar carteiras até 1994, quando ele foi procurado por Geraldo Dikran Azarian que lhe propôs uma
parceria envolvendo cerca de 30 clubes de investimento, dentre eles Investcerj e Opção, sendo que
alguns, que não especificou, teriam sua carteira gerida pela GDA. A GDA possuía registro de
administrador de carteira e prestava serviço de processamento de dados, tendo desenvolvido um
sistema para a administração de clubes de investimento;
ii. em 20.10.1994, a GDA assinou contrato de prestação de serviços com a Marlin para a coordenação e
supervisão dos clubes de investimento administrados pela Marlin. A cláusula 3a desse contrato dizia:
"Pela prestação de serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título de
remuneração, o correspondente a 50% do total da taxa de administração a que faz jus a
CONTRATANTE na qualidade de administradora dos Clubes de Investimento. Adicionalmente a
CONTRATADA receberá do CONTRATANTE, também a título de remuneração, 40% da corretagem
líquida de impostos, correspondente ao movimento mensal de compra e venda de ações das carteiras
dos Clubes de Investimento e carteira de Pessoas Físicas por ela administrada."; e
iii. a partir de janeiro de 2001, a Corretora Marlin passou por dificuldades e esteve envolvida em situações
irregulares que tiveram como conseqüência sua liquidação extrajudicial.
14. Do depoimento do também Diretor dos Clubes, Misael Alves (fls. 110-111 e fls. 507-508), destaca-se sua
declaração de que a administração das carteiras dos Clubes era feita por ele e pelo indiciado Manoel Carlos
Diniz em conjunto com a GDA e que, "na prática, a Marlin incumbiu a GDA da administração dos Clubes,
7/15

sendo sua a responsabilidade pelos relatórios financeiros e contábeis e pelo controle das carteiras e de toda a
documentação". Quanto às operações day-trade e com opções que não significam encerramento de operações
lançadas, informou que "elas foram de sua autoria, em conjunto com Diniz, tendo a GDA, em alguns
momentos, participado das decisões".
15. Embora a responsabilidade pelas operações a termo não tenha sido por ele reconhecida, a Comissão de
Inquérito entende que "esta fica evidente, tendo em vista que era o administrador da carteira indicado em
assembléia de condôminos e, além disso, confessadamente, exercia essa função". O depoimento de Luiz
Eduardo Simões Lopes confirmaria tal conclusão, bem como as declarações de Misael Alves
Conclusões e imputações
16. Diante de tudo que foi exposto, a Comissão de Inquérito concluiu que:
i. a característica conservadora dos Clubes estava em seus Estatutos. "Mencionava-se ali a necessidade de
incentivar a poupança individual, a aplicação mínima em ações da CERJ ou do setor elétrico e se previa que as
aplicações nos mercados a termo e de opções deveriam ser feitas conforme as regras da CVM estabelecidas
para os clubes de investimento";
ii. os administradores dos Clubes alavancaram suas carteiras ao aplicarem em operações de compra em
mercados de elevado risco, como os a termo e de opções, em negócios que não correspondiam ao
encerramento de posições, o que terminou impondo perdas às suas carteiras, em especial após as crises
asiática e russa;
iii. Misael Alves, Diretor Administrador das carteiras dos Clubes, seria o principal responsável pelas
irregularidades em tais operações (infração ao art. 1o, § 3o, da Instrução 40/84). Manoel Carlos Diniz, Diretor
Presidente dos Clubes, também participava do processo decisório, , sendo plausíveis os depoimentos que lhe
atribuíram responsabilidades, tendo em vista que lhe cabia agir em conjunto com Misael Alves, relativamente
aos atos de administração de carteira, por força do art. 23, § 5°4, dos respectivos Estatutos dos Clubes;
iv. ficou comprovada a condição de co-administradora da GDA, que também tinha interesse no negócio, pois
quanto mais os clubes negociassem, maiores seriam seus ganhos, já parte de sua remuneração provinha da
corretagem cobrada sobre o movimento mensal das carteiras dos Clubes;
v. a GDA "ficara efetivamente responsável pela administração da carteira de alguns desses clubes e também da
administração de toda a parte de controle (produção de relatórios, cálculo de cotas, acompanhamento de
assembléias, atendimento de aplicações e resgates, etc.), por meio de sistema próprio de informática. Nos
clubes em que a GDA fazia gestão da carteira, ela decidia sobre as aplicações de recursos e nos clubes em
que ela não geria a carteira, participava do aconselhamento. É fato, entretanto, que a ficha cadastral do
Investcerj na Marlin, de fls. 43, indica a GDA como administradora da carteira";
vi. os depoimentos dos Diretores dos Clubes apontaram que "cabia à GDA, dentre outros, providenciar os pedidos
de resgate de cotas dos clubes, fornecer aos diretores, quando solicitada, os avisos de negociação em bolsa,
os avisos de movimentação de custódia, as faturas emitidas pela Marlin, os extratos de posições de carteira,
receber documentação de novos condôminos encaminhada pelos diretores, etc. Vê-se, portanto, que a GDA
elaborava e mantinha sob sua guarda registros contábeis e operacionais dos Clubes", tarefas que cabem ao
seu administrador (cf. art. 14 da Instrução 40/84), mas que a GDA executava por delegação da Marlin; e
vii. essa co-administração da GDA deu-se em infração ao art. 13, § 2 o, da Instrução 40/84, e contou com
autorização tácita e remuneração da Marlin, além de pleno conhecimento dos Diretores dos Clubes. Além
disso, ao terceirizar a incumbência que lhe foi dada pelos condôminos do clube, a Marlin e seu Diretor, Luiz
Eduardo Simões Lopes, faltaram com seu dever de diligência e de lealdade (infração aos arts. 13, § 2o e 14,
IV, da mesma Instrução).
1. Em decorrência dos fatos acima descritos, a Comissão de Inquérito imputou aos indiciados a responsabilidade
pela violação aos seguintes dispositivos da Instrução 40/84:
i. à Marlin, em liquidação extrajudicial, na qualidade de administradora dos Clubes, e a Luiz Eduardo Simões
Lopes, seu Diretor à época, por terem se omitido em sua função de administradores dos Clubes, delegando-as
a terceiros, e por não terem sido diligentes (infração aos arts. 13, § 2o, e 14, IV);
8/15

ii. à GDA, na qualidade de co-administradora dos Clubes, e ao seu sócio gerente, Geraldo Dikran Azarian, por
serem co-administradores dos Clubes sem atenderem ao pré-requisito legal (ser sociedade corretora,
distribuidora ou banco de investimento) e, nessa condição, assessorarem os Clubes na realização de negócios
de compra e venda nos mercados a termo de opções que estavam vedadas pela regulamentação (infração aos
arts. 1o, § 3o; 13, § 2o; e 14, IV, c/c art. 15, § 3 o); e
iii. a Misael Alves e Manoel Carlos Diniz, respectivamente Diretor Administrador de Carteiras e Diretor Presidente
dos Clubes, por decidir e participar, com a assessoria dos demais indiciados, da realização de operações nos
mercados a termo e de opções que estavam vedados pela regulamentação (infração aos arts. 1o, § 3o, e 14,
IV, c/c art. 15, § 3o).
Defesas
1. Os indiciados apresentaram defesas separadas que passo a resumir.
GDA e Geraldo Dikran Azariam (fls. 284/588)
2. Em 16.08.2004, a GDA e Geraldo Dikran Azariam apresentaram defesa conjunta, alegando que nunca foram
co-administradores do Investcerj nem do Opção, figura esta sequer prevista na Instrução 40/84. Os Clubes
eram administrados pela Marlin, que preenchia os requisitos necessários ao cargo, sendo a GDA uma mera
prestadora de serviços. "Prestava, basicamente, os serviços de processamento de dados, de acordo com as
informações que recebia da Marlin Corretora, em seu sistema de informática, relativas a subscrições de cotas,
compras e vendas de ações, calculando o patrimônio dos clubes, o valor das cotas e outros serviços, que eram
prestados à Sociedade Corretora". Entretanto, nenhum dos defendentes era ligado aos Clubes, não se
podendo supor, sem base legal, que fossem seus co-administradores.
3. Dessa forma, não seria possível imputar-lhes responsabilidade pelas operações nos mercados a termo e de
opções realizadas pelos Clubes, uma vez que não eram seus co-administradores: "Se não eram os
defendentes nem representantes legais, nem administradores de carteira destes clubes, como poderiam saber
que os negócios determinados por quem podia determinar (não os defendentes) não correspondiam a
fechamento de posições de vendas cobertas de ações ou lançamento de opções"?. Todos os negócios eram
ordenados por Misael Alves, administrador de carteira dos Clubes, e executados pela mesa de operações da
Marlin. "Qualquer pessoa que trabalha em uma sociedade corretora (...) mantém contatos com clientes, com
eles conversam, desde futebol até assuntos de mercado, nem por isso tornam-se co-administradores, quer de
negócios particulares, quer de clubes de investimentos, quer da própria empresa corretora".
Misael Alves (fls. 589/593)
4. A defesa de Misael Alves argüiu que:
i. os Clubes eram administrados em sua plenitude pela Marlin e pela GDA, que em nenhum momento
"pronunciaram-se contrariamente sob alegação de infringência das normas emanadas pelas entidades
reguladoras do mercado de capitais, ou vedaram ou proibiram a realização das operações nos mercados a
termo e de opções". Assim, teria ficado claro o envolvimento dessas entidades na condução das operações;
ii. "no auge da crise, em abril de 1998, os cotistas do Investcerj e do Opção, tomados pelo pânico generalizado e
de forma desenfreada, decidiram retirar suas economias para protegê-las em casa. No período de mais ou
menos 120 dias os cotistas se aglomeraram (...) para sacarem suas poupanças a qualquer preço, deixando a
liquidez dos Clubes ao limite da sua resistência";
iii. "no meio desse frenesi, abateu-se o desespero ocasionando um estado de profundo desânimo nos
administradores da GDA e da Marlin e em todos os representantes dos Clubes que operavam naquela ocasião.
Foi quando a GDA (Sr. Geraldo Azarian), no auge da desconformidade com os ditames da razão, passou a
orientar explicitamente e a incentivar os Srs. responsáveis dos clubes a realizar operações nos mercados a
termo e de opções, como forma de alavancar melhores resultados";
iv. "os estudos para realização de operações (compra e venda) dos Clubes (...) eram feitos de comum acordo
entre o colegiado dos Clubes e os representantes da GDA e, eventualmente, da Marlin. O comando das
operações era da GDA, nas pessoas dos Srs. Geraldo Azarian e Carlos Henrique (segundo na hierarquia da
GDA) que transmitiam as ordens de compra e venda aos operadores da Corretora Marlin. Reafirmamos que as
operações eram de total conhecimento da Corretora Marlin, que aquiescia integralmente, isto porque nada,
absolutamente nada, podia ser realiazdo por nós, sem a expressa autorização dos prepostos dessas
9/15

entidades. Até porque, por questões de contrato, era a Corretora Marlin a Administradora dos nossos clubes";
v. todos os cotistas eram informados periodicamente, por meio de extratos, sobre o saldo da carteira de ações,
operações em bolsa com os seus respectivos preços de aquisição, valor médio das cotas, movimentação
financeira que incluía saldo de cotas, os valores bruto e líquido em reais e resgates que porventura havia, além
de outras informações essenciais. Além disso, recebiam ao final de cada exercício um relatório com sua
posição atualizada, para efetuarem sua declaração de Imposto de Renda. A incumbência pela geração desses
extratos cabia à GDA, que também os enviava, em certos momentos; e
vi. as declarações contidas no depoimento do indiciado Manoel Carlos Diniz de que era o defendente quem
ordenava os negócios dos Clubes, além de inverídica, carece de provas. A imputação de principal responsável
pela autoria das operações em questão "está assentada tão somente nas duvidosas declarações de Geraldo
Azarian e Manoel Carlos Diniz, cujo propósito dos mesmos desconhecemos", sendo certo que tais acusações
não foram endossadas pelo indiciado Luiz Eduardo Simões Lopes.
Manoel Carlos Diniz (fls. 597/600)
1. A defesa de Manoel Carlos Diniz discorre, inicialmente, sobre a criação dos Clubes e formação do contrato
entre GDA e Marlin. Segundo sua defesa:
i. a criação do Investcerj teria sido idealizada pelo Diretor Presidente da CERJ à época, como forma de
proteger os interesses dos funcionários no processo de sua privatização. Durante o processo de sua
criação conheceu Geraldo Dickram Azariam, que lhe foi apresentado "como um especialista em
mercado de bolsa e em formação e condução de clubes de investimento";
ii. os quadros administrativos do Investcerj foram formados por funcionários da própria CERJ, de acordo
com suas funções nesta empresa, tendo sido o defendente indicado à Presidência por seu acesso às
gerências regionais. "A administração da carteira recaiu no Sr. Misael Alves, por ser auditor da empresa
naquele momento e ter desempenhado igual função na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,
apresentando bom trânsito na Instituição e também por ter chefiado o Departamento de Auditoria da
empresa mais de uma vez, o que garantiria transparência aos nossos atos";
iii. o indiciado foi demitido da CERJ em novembro do mesmo ano "por não desistir de conduzir os
interesses dos empregados na privatização e não abrir mão da Presidência do Clube para outro grupo".
Mesmo com sua demissão, foi mantido na Presidência do Investcerj;
iv. cerca de três meses depois da constituição do Investcerj, foram apresentados à Marlin e a seu Diretor,
Luiz Eduardo Simões Lopes, que passaram a administrá-los depois que a Adolfpho de Oliveira &
Associados CVC S.A., sua administradora original, teve problemas;
v. com a venda da CERJ, "o clube praticamente perdia sentido", sendo que a partir de então começaram
as demissões, tendo o indiciado Misael Alves, nessa ocasião, aderido ao Plano de Demissões
Voluntárias instituído e passado a se dedicar inteiramente ao Investcerj, "aplicando também sua
indenização, sendo o maior cotista durante algum tempo e acredito o que mais perdeu em termos
financeiros". Teria havido nesse momento uma "euforia" de colegas atraídos pelo mercado em alta e
desejosos de aplicar suas economias no Investcerj. Então, "incentivados pela massa animada com os
resultados, com total apoio dos colegas, foi criado o Clube Opção";
vi. quando da desvalorização da cota, os Diretores dos Clubes foram à Marlin e tiveram uma reunião com
Luiz Eduardo Simões Lopes e Geraldo Dickram Azariam, em que foram "informados das operações que
foram realizadas e dos riscos das mesmas. Ficou acertado a suspensão da taxa de administração dos
Clubes pela Corretora e rodas e quaisquer operações, a não ser aquelas necessárias para pagar
resgates". Após a intervenção da Marlin, a administração dos Clubes passou à Corretora Égide, que
manteve o combinado na reunião com a Marlin; e,
vii. "no período do afastamento do Sr. Misael de suas funções, por conta de seus trabalhos particulares em
Brasília, assinei o boleto de duas vendas à vista para pagamento de resgates dos cotistas
remanescentes, afirmando que nenhuma outra operação foi autorizada, planejada ou sugerida por mim,
a quaisquer pretextos". O defendente também junto cópia de sua declaração de imposto de renda
desde a fundação do Investcerj.
Luiz Eduardo Simões Lopes (fls. 617/621)
10/15

2. A defesa desse indiciado sustenta que as irregularidades dos autos teriam sido praticadas exclusivamente
pelos indiciados GDA, Geraldo Dikran Azarian, Misael Alves e Manoel Carlos Diniz, Diretor Presidente dos
Clubes, não tendo havido envolvimento direto ou indireto do indiciado ou da Marlin, nem indícios de omissão ou
negligência de sua parte. Quanto à Marlin, "ao longo de sua atividade, sempre buscou atender as normas e
orientações do Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e as Bolsas de Valores do Rio de
Janeiro e de São Paulo, não tendo recebido, ao longo de todo esse período, qualquer reprimenda quanto à sua
forma de atuação, ou sofrido qualquer advertência, por qualquer razão, sendo considerada pelo mercado e
seus agentes como uma instituição pequena, mas desfrutando do mais absoluto conceito de idoneidade,
seriedade e zelo em suas operações". O defendente registra que a Marlin "jamais sofreu qualquer reclamação
junto ao Fundo de Garantia de quaisquer das Bolsas de Valores" e que em nenhum momento foi trazido a seu
conhecimento "qualquer reclamação ou dúvida de seus clientes quanto à movimentação de suas carteiras, ou
de qualquer cotista de clube de investimento quanto às operações por ele efetuadas ou dos resultados por eles
alcançados".
3. Assim, não se poderia atribuir ao indiciado a responsabilidade por irregularidades cometidas pela GDA e pelos
responsáveis pela administração da carteira dos clubes de investimento.
Marlin S/A CCTVM (fls. 629/635)
4. Através da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, síndica de sua massa falida, a Marlin apresentou
defesa, salientando, em primeiro lugar, o descabimento da imposição de qualquer penalidade, tendo em vista a
decretação de sua falência. Assim, nenhum dos objetivos perseguidos com a aplicação de sanções
disciplinares pela CVM 3⁄4 punição de empresas e seus administradores por infração legal ou regulamentar e
evitar a repetição de atos ilegais ou prejudiciais ao mercado 3⁄4 seria alcançado com a apenação da falida.
Além disso, os responsáveis pelas práticas dos atos apontados como irregulares não estão mais na
administração da Corretora, que também não voltará a atuar no mercado.
5. Assim, os credores da Marlin seriam os únicos prejudicados pela eventual imposição de penalidade pecuniária
à falida: "as maiores prejudicadas com uma eventual aplicação de multa à Marlin seria a Bovespa e a BVRJ, na
qualidade de maiores credoras da massa falida. Veja-se, portanto, o absurdo em que se consistiria a aplicação
de multa à Corretora: exatamente as duas maiores credoras da empresa, que suportaram prejuízos milionários5
para preservar os interesses dos clientes da Marlin e, conseqüentemente, a confiabilidade do mercado, seriam
prejudicados pela CVM em decorrência de um ato para o qual não colaboraram". Tais argumentos teriam sido
endossados no julgamento do Processo no 04/2002, que resultou na imposição de advertência à Marlin, em
que pese a gravidade dos fatos narrados naquele processo. Por fim, ainda que se decida apenar com a
imposição de multa, tal decisão não produzirá efeitos, já que essa multa não pode ser reclamada na falência (cf.
art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei 7.661/456).
É o Relatório.
VOTO
Objeto
1. Como se viu do Relatório, este processo trata de dois tipos de irregularidades praticadas na
administração dos Clubes de Investimento Investcerj e Opção: de um lado, irregularidades relativas à
administração dos Clubes, que embora formalmente atribuída à Marlin, teria sido indevidamente
delegada a terceiros; e, de outro lado, irregularidades relativas a operações nos mercados a termo e de
opções realizadas pelos Clubes em violação à legislação aplicável. Todos os indiciados figuram como
acusados do primeiro tipo de infrações, ao passo que apenas à GDR e seu sócio Geraldo Dikran, e aos
Diretores dos Clubes, Manoel Carlos Diniz e Misael Alves, é imputada violação ao segundo grupo de
infrações.
Mérito
2. Começo pelo exame do primeiro tipo de infrações, relativas à delegação indevida a terceiros da
administração dos Clubes (arts. 13, §2o7; 14, inc. IV8 e 15, §3o9 da Instrução 40/84).
3. A defesa de GDA e Geraldo Dikran Azarian nega que eles exercessem a administração dos Clubes,
11/15

afirmando que a GDA era mera prestadora de serviços para a Marlin, e argumenta que os Clubes
tinham representante, administrador e administrador de carteira regularmente contratados. Em sentido
contrário, a defesa de Marlin e Luiz Eduardo Simões Lopes afirma que os ilícitos foram cometidos pelos
responsáveis pela administração da carteira dos Clubes: GDA e seu sócio e os Diretores do Investcerj e
Opção. Estes, por fim, alegam que a GDA e a Marlin administravam integralmente os Clubes, e que
delas partiam as ordens de negociação.
4. Antes de prosseguir, convém distinguir as atividades de administração e administração de carteira dos
clubes de investimento. Ambas são obrigatórias, segundo o art. 13 da Instrução 40/84, que faculta ao
administrador do clube exercê-las cumulativamente. O administrador do clube, entretanto, deve ser,
necessariamente, uma sociedade corretora, distribuidora ou um banco de investimento (cf. §2o, art. 13),
enquanto que a administração da carteira pode ser exercida, isoladamente ou em conjunto, por entidade
integrante do sistema de distribuição, terceiros contratados pelo Clube ou por representante dos
condôminos (art. 15, Instrução 40/84). Os poderes do administrador de carteira ficam reduzidos quando
não for ele também o administrador do clube, caso em que não poderá executar as decisões que tomar
quanto à aplicação de recursos, o que caberá ao administrador (art. 15, §1o).
5. No presente caso, a documentação dos autos indica que tanto o Investcerj quanto o Opção eram
administrados pela Marlin (cf. fichas cadastrais de fls. 43 e ss. e fls. 100 e ss. e assembléia de
constituição, às fls. 85). Pelos estatutos dos Clubes, sabe-se que a atividade de administração de
carteira era exercida pelo Diretor Administrador de Carteira, cargo ocupado em ambos os casos pelo
indiciado Misael Alves, que exercia a atividade em caráter não remunerado (fls. 26 e 94). Finalmente,
caberia ao órgão de representação dos Clubes 3⁄4 o Conselho Diretor composto pelo Diretor Presidente
(o indiciado Manoel Carlos Diniz), um Diretor Vice-Presidente e pelo Diretor Administrador de Carteira
3⁄4 , mediante aprovação pela Assembléia Geral de cotistas, "contratar empresa especializada em
Administração de Carteira para assessoramento ao Diretor Administrador de Carteira" (fls. 34 e 92).
6. Entretanto, ao lado dessa atribuição formal de responsabilidades, existem inúmeras evidências de que a
administração da carteira dos Clubes era, na verdade, exercida em conjunto por todos os indiciados,
Diretores dos Clubes, GDA, Marlin e respectivos sócios. Também há provas de que a administração dos
Clubes foi indevidamente terceirizada pela Marlin à GDA. Começando pelas evidências documentais:
i. em 20.10.1994, Marlin e GDA firmaram contrato tendo por objeto a prestação, pela GDA, dos serviços de
"coordenação e supervisão" dos Clubes de Investimento administrados pela Marlin (fls. 434/436). Esse
contrato:
estabelecia para a GDA as seguintes obrigações: "(a) coordenação e supervisão dos Clubes de
Investimento já constituídos e aqueles que vierem a ser constituídos sob administração da
Contratante [Marlin]; (b) a formação de novos Clubes de Investimento, orientando os cotistas na
sua constituição, formalização de seus estatutos e respectivos registros em bolsas de valores; e
(c) coordenação junto aos gestores dos Clubes de Investimento para atendimento das
obrigações estatutárias e demais disposições legais que regulem as atividades dos Clubes de
Investimento e com prévio conhecimento da Diretoria Jurídica da Contratante nos caos em que
se tornar necessária a sua manifestação";
em contrapartida a todas essas obrigações, caberia à Marlin apenas fornecer "meios
administrativos necessários para execução dos serviços com tratados"; e
estava previsto o pagamento à GDA, pela Marlin, de 50% do total da taxa de administração que
receberia na condição de administradora dos Clubes de Investimento. Adicionalmente, a GDA
também receberia, a título de remuneração, "40% da corretagem líquida de imposto,
correspondente ao movimento mensal de compra e venda de ações das carteiras dos Clubes de
Investimento e carteira de Pessoas Físicas por ela administrada".
i. a ficha cadastral do Investcerj indica a GDA como sua administradora de carteira (fls. 43). Consta ali, como
sendo do Investcerj, o endereço da Marlin, que por sua vez é o mesmo da GDA;
ii. as atas de assembléia extraordinária dos Clubes estão assinadas por seus Diretores e, ainda, pela Marlin e
GDA, também representadas por seus respectivos Diretores (fls. 38, AGE de 30.01.1996, fls. 42, AGE de
22.04.1997 e fls. 40, AGE de 23.08.1999, quanto ao Investcerj; e, quanto ao Opção, fls. 96, AGE de
30.01.1996);
12/15

iii. as notas de venda tiradas em nome do Investcerj pela Marlin estão carimbadas com "Lançado GDA" (fls. 61/63,
71);
iv. o reclamante Rui Lopes de Carvalho também apontou a GDA como administradora do Investcerj; e
v. o relatório de auditoria da Bovespa (fls. 17/24), produzido no bojo do processo de Fundo de Garantia
envolvendo Investcerj e Marlin afirma que "além da corretora Marlin na condição de administradora do Clube,
existia também uma empresa com o nome de GDA Assessoria e Consultoria Ltda., responsável pela
administração da carteira do clube e que se encontrava locada dentro das instalações da Corretora Marlin" (fls.
19).
1. Tais provas me parecem suficientes para comprovar os fatos que dão base à acusação, quanto às
irregularidades na administração dos Clubes. Elas estão também corroboradas por declarações de dois
indiciados.
2. Ouvido em duas oportunidades, Misael Alves disse, em um primeiro momento, ser a pessoa autorizada
pela administração de carteira dos Clubes, o que fazia junto com Manuel Carlos Diniz e assessoria
técnica da GDA10. Posteriormente, confirmou que a administração efetiva dos Clubes era feita em
conjunto por ele, GDA e Manoel Carlos Diniz11. Manoel Carlos Diniz reconheceu que, até dezembro de
1998, as decisões relativas à administração das carteiras dos clubes eram tomadas em conjunto por ele,
Misael Alves e GDA12.
3. As únicas declarações que destoam das anteriores foram as prestadas pelo indiciado Geraldo Dikran
Azarian, que nega peremptoriamente 3⁄4 como também o faz a defesa que apresentou 3⁄4 qualquer
participação, envolvimento ou interferência da GDA na administração dos Clubes, ou de suas carteiras.
As declarações desse indiciado não têm o poder, a meu sentir, de desconstituir todo o conjunto
probatório em sentido contrário.
4. Geraldo Dikran Azarian declarou que a GDA "é uma empresa prestadora de serviços de processamento
de dados" e que "recebia informação da Marlin relativas a resgates, integralizações, compras e vendas
de ações e processava essas informações em seu sistema de informática, calculando o patrimônio dos
clubes e os valores de cotas". No entanto, o contrato social da GDA indica como objeto social a
exploração das atividades de "prestação de serviços de consultoria e assessoria a pessoas físicas e
jurídicas e a clubes de investimento no que se refere à tomada de decisão para aplicação de recursos
no mercado de capitais e outros afins, de administração de recursos de terceiros, bem como exercício
da administração de carteiras" (fls. 439).
5. Declarou ainda que o contrato que tinha com a Marlin, desde 1994, era para "efetivação de cálculos dos
valores das cotas dos vários clubes de investimento geridos por aquela corretora" sendo que, pela
remuneração desse contrato "a Marlin pagava 1/3 da corretagem e 1/3 da taxa de administração anual" .
Como se viu do item 6, (i) acima, nem as atribuições da GDA, nem a remuneração que alegou receber,
coincidem com o disposto no contrato de prestação de serviços firmado com a Marlin. É de se notar que
este contrato difere substancialmente, nesses dois aspectos, daquele que veio a ser firmado pela GDA
com a Égide, e que os disciplinava de forma muito mais detalhada, condizente com os tipos de serviços
que deveriam ser prestados.
6. O segundo grupo de infrações diz respeito à realização de operações no mercado a termo e de opções
vedadas aos Clubes. De acordo com as alíneas "a" e "b" do §3o, art. 1o, da Instrução 40/84, as
operações nesses mercados só são permitidas no caso de operações cobertas de venda de ações ou
de lançamento de opções; ou de fechamento de posições existentes, em decorrência de operações
realizadas nesses mercados nos termos do dispositivo anterior13.
7. Os indiciados não contestam nem a ocorrência, nem a ilicitude das operações, fatos que se tornaram,
assim, incontroversos, e que estão realmente comprovados nos autos. Alguns defendentes sustentam,
entretanto, que não sabiam da realização de tais operações, que só teriam chegado a seu conhecimento
depois de executadas (caso da defesa de Manuel Carlos Diniz), ou que não tinham como saber de sua
ilicitude, pois supunham que correspondessem a ordens corretamente dadas por quem tinha poderes
para tanto (caso da defesa de GDA e seu sócio).
13/15

8. Essas alegações não têm o condão de afastar a procedência das imputações quanto a todos os
indiciados, pois, como se viu do exame das infrações anteriores, ficou provado que eles efetivamente
compartilhavam a administração das carteiras dos Clubes, e que tomavam em conjunto as decisões
relativas às suas aplicações, o que os faz responsáveis pelas negociações feitas em seu nome. É
preciso, contudo, analisar as circunstâncias específicas relativas a cada um dos indiciados, bem como o
grau de seu envolvimento nos atos ilícitos, o que passo a fazer.
Individualização das condutas
9. Misael Alves e Manuel Carlos Diniz eram, respectivamente, Diretor Administrador de Carteira e Diretor
Presidente dos Clubes. A responsabilidade do Diretor Administrador de Carteira decorre da
regulamentação, como o seu cargo já indica, e está ainda confirmada pelas declarações prestadas em
depoimentos, como se viu no item 8 acima. A responsabilidade do Diretor Presidente foi também
reconhecida por ele próprio.
10. De fato, está comprovada a participação de ambos os indiciados na realização das operações não
permitidas. A esse respeito, a defesa de Manuel Carlos Diniz alega que ele só teria tomado
conhecimento das irregularidades depois que já haviam ocorrido, negando que ele tenha "autorizado,
planejado, ou sugerido qualquer operação". Entretanto, o indiciado admitiu em depoimento que
participava do processo decisório e que, embora "95% das ordens" fossem dadas diretamente por
Misael Alves, elas eram depois trazidas ao seu conhecimento. Assim, e considerando ainda que as
operações a termo e com opções compunham grande parte das realizadas pelos Clubes,
reiteradamente repetidas, não há como afastar sua responsabilidade.
11. Também entendo configurada a responsabilidade da Marlin e de seu Diretor, Luiz Eduardo Simões
Lopes, cuja omissão e falta de diligência permitiram que as irregularidades destes autos ocorressem.
Quanto à Marlin, parece-me ter razão a Bovespa, síndica da massa falida, no que toca aos efeitos sobre
os credores da imposição de penalidade pecuniária, o que será considerado na penalidade proposta. No
tocante a Luiz Eduardo Simões Lopes, sua participação individual ficou inequivocamente comprovada,
sendo ainda de se destacar que, ao contrário do que afirma, são dezenas as reclamações ao Fundo de
Garantia da Bovespa envolvendo a atuação da Corretora.
12. Por fim, foi comprovada a participação da GDA e Geraldo Dikran Azarian, o que se verifica não apenas
pelas declarações de Misael Alves e Manuel Carlos Diniz, mas por toda a documentação dos autos,
como referido nos itens 6, 10 e 11, acima.
13. Quanto a todos os indiciados, deve ser considerada a gravidade da conduta e o prejuízo causado aos
investidores dos Clubes sob sua responsabilidade. Quanto a Luiz Eduardo Simões Lopes, GDA e
Geraldo Dikran Azarian, deve ser considerado ainda que esses indiciados já foram condenados
anteriormente pela CVM, também por descumprimento ao seu dever de diligência, à pena de
inabilitação por dez anos, no primeiro caso, e a ao pagamento de multa pecuniária de R$ 100.000,00
cada um deles, no segundo caso (Processo 04/02, julgado em 13.11.2003).
Conclusão
14. Por tais razões, entendo configuradas as infrações apontadas pela Comissão de Inquérito e proponho a
aplicação das seguintes penalidades aos indiciados:
i. a Misael Alves e a Manuel Carlos Diniz, a pena de multa pecuniária individual de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), com fundamento no art. 11, §1o, inc. I da Lei 6.385/76. Essa penalidade compreende tanto a infração ao
seu dever de diligência quanto a de realização de operações vedadas (respectivamente art. 14, IV c/c art. 15,
§3o e art. 1o, §3o da Instrução 40/84);
ii. a Geraldo Dikran Azarian, com fundamento no inc. IV, art. 11. da Lei 6.385/76, por infração ao seu dever de
diligência (arts. 14, IV e 15, §3o, da Instrução 40/84), a pena de inabilitação temporária pelo prazo de 1 (um)
ano para o exercício dos cargos de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, entidade do
sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM;
iii. também a Geraldo Dikram Azariam, a multa pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento no
art. 11, §1o, inciso I, da Lei 6.385/76, pela realização de operações vedadas em nome dos Clubes (art. 1o, §3o
da mesma Instrução);
14/15

iv. à GDA, com fundamento no art. 11, §1o, inc. I da Lei 6.385/76, a pena de multa pecuniária de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), que compreende as duas imputações que lhe foram dirigidas (art. 14, IV c/c art. 15, §3o e
art. 1o, §3o da Instrução 40/84);
v. à Marlin, com fundamento no inciso I, art. 11, da Lei 6.385/76, a penalidade de advertência, por todas as
infrações que lhe dizem respeito, considerando o fato de que qualquer penalidade pecuniária reverteria em
prejuízo para os credores da massa falida; e
vi. a Luiz Eduardo Simões Lopes, com fundamento no art. 11, §1o, inc. I da Lei 6.385/76, a pena de multa
pecuniária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter permitido que a GDA atuasse como administradora
dos Clubes e pela infração ao seu dever de diligência (arts. 13, §2o e 14, IV da Instrução 40/84).
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 O reclamante havia aplicado R$ 36.000,00 nos citados Clubes e, em 01.02.2001, o saldo de suas aplicações era de R$ 10.000,00.
2 Além disso, a privatização da CERJ ocorreu em 20.11.1996 e, em 20.07.2000 os Clubes desfizeram-se das participações que detinham na Companhia, o que impunha a modificação de seus
Estatutos.
3 "Estatuto do Opção – Clube de Investimentos Art. 20 – A Carteira do OPÇÃO será constituída de no mínimo 30% (trinta por cento) em ações e debêntures conversíveis em ações de emissões do setor elétrico,
preferencialmente da CERJ, sendo os 70% (setenta por cento) restantes, em ações de CIAS abertas e negociadas em Bolsa de Valores. Parágrafo único – De acordo com as condições do mercado, os eventuais
recursos remanescentes do OPÇÃO poderão, em caráter excepcional e temporário, permanecer aplicados em títulos de renda fixa, títulos e valores mobiliários."
4 "Art. 23 – A Representação Legal do OPÇÃO será exercida por um Conselho Diretor composto de 3 (três) membros, todos eleitos e destituíveis a qualquer momento pela Assembléia Geral, escolhidos entre os condôminos, com mandato de 04 (quatro)
anos, admitida a reeleição. (...) § 5° - Ao Diretor Administrador de Carteira caberá todos os atos necessários à administração da Carteira, agindo, preferencialmente, em conjunto com o Diretor Presidente ou com o Vice-Presidente."
5 De acordo com a Bovespa, esses prejuízos atingiam, em 18.12.2003, a quantia de R$ 23.539.663,34.
6 "Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos. Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência: I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias; II - as despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na falência, salvo custas judiciais em litígio
com a massa; III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas."
7 Art. 13. O Clube de Investimento deverá ter: (...) §2o O administrador do Clube deverá ser, necessariamente, uma Sociedade Corretora, uma Sociedade Distribuidora ou um Banco de Investimento.
8 Art. 14. São deveres do administrador do Clube:
IV - empregar na defesa dos interesses dos condôminos a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.
9 Art. 15. A Administração da carteira do Clube de Investimento poderá ser exercida, isoladamente ou em conjunto, por: (...) §3o Ao administrador da carteira aplica-se o disposto no inciso IV do artigo 14.
10 "Era a pessoa autorizada a emitir as ordens de negociação para os clubes de investimentos e, na maioria das vezes, as ordens eram dadas em conjunto com o Sr. Manuel Carlos Diniz; a GDA não participava das decisões em si, mas dava orientação técnica a respeito das ações que poderiam ser compradas ou vendidas; a assessoria técnica, esporadicamente, era dada também pelo Sr. Luiz Eduardo, Diretor da Marlin, ou pelos operadores de mesa da Corretora" (fls. 110)
11 "que a efetiva administração das carteiras desses clubes era feita pela GDA, em conjunto com o declarante e com o Sr. Manoel Carlos Diniz; que a GDA, na pessoa dos Srs. Geraldo Azarian e Carlos Henrique Fonseca da Silva, era sempre ouvida por ocasião das decisões de investimento;
(...) que a documentação dos clubes deveria estar com a Marlin, visto esta corretora ser, formalmente, a administradora dos clubes. Entretanto, na prática, a Marlin incumbiu a GDA de exercer esse papel, sendo esta última empresa quem produzia relatórios financeiros e contábeis, controlava a carteira e toda a documentação"
(fls. 507).
12 "do processo decisório, relativamente aos investimentos dos clubes, participavam o Sr. Misael Diniz, o depoente, a GDA e o Sr. Luiz Eduardo (...); cerca de 95% das ordens eram dadas pelo Sr. Misael; a partir de jan/1999, com o afastamento do Sr. Misael, era o depoente quem dava as ordens diretamente à GDA, que as retransmitia à mesa, ou então a própria GDA, quem ordenava os negócios dos clubes e, posteriormente, dava ciência ao depoente"
(fls. 114);
13 "§3o A participação do Clube de Investimento em operações nos mercados a termo, futuro e de opções será permitida exclusivamente nas seguintes hipóteses: a) operações cobertas de venda de ações ou de lançamento de opções; b) fechamento de posições existentes, em decorrência de operações realizadas nesses mercados, em conformidade com o disposto na alínea anterior".
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 28 de novembro
de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 28 de novembro de
2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
15/15